Tribunal: TJDFT
Processo: 0700373-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700373-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: TIAGO DA SILVA ALVES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de carta manuscrita datada de 27/11/2022 apresentada por TIAGO DA SILVA ALVES, filho de José Alves e Maria Pereira da Silva, reeducando no complexo prisional de Brasília. No documento, pede benefícios da execução penal como a diminuição da fração de progressão de 3/5 para 2/5. Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a petição não está acompanhada de nenhum documento comprobatório da situação processual do apenado. Trata-se de pedidos sobre execução penal, de modo que se sujeita a agravo em execução, após análise do Juízo de primeiro grau, a fim de não haver supressão de instância. Dessa forma, solicitem-se informações ao Juízo das Execuções Penais acerca da situação do detento, ora peticionante. Após, remetam-se aos autos à Defensoria Pública com atuação na 2a instância, para exame do caso e adoção de providências que entender pertinentes a sua função institucional. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador